Tribunal: TJDFT
Processo: 0745124-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745124-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SHALOM ATACADISTA LTDA, JANIO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Embora o ônus de localizar e indicar bens passiveis de penhora seja, precipuamente, da parte exequente (art. 524, inciso VII, do CPC/15), o Código de Processo Civil vigente, pautado pelo princípio da cooperação, prevê a possibilidade de que seja a parte Executada chamada a colaborar para a efetiva satisfação do crédito excutido, mediante a indicação de bens penhoráveis ou a demonstração da inexistência deles, sob pena de multa, conforme disposto no art. 774, V, do CPC/15. Na hipótese, ainda que se vislumbre a plausibilidade do direito, o periculum in mora está ausente, uma vez que a possibilidade de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC/15, não gera risco de perecimento do direito do Recorrente antes do julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator